Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-05.2020.8.14.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10638 - Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800199-05.2020.8.14.0072

APELANTE: LAURENTINA PEREIRA DA SILVA, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, LAURENTINA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR SUSCITADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. DESCABIMENTO. PARTE CARECEDORA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 330, III C/C O ARTIGO 485, VI, AMBOS DO CPC. ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

No caso dos autos, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

3.

Nos termos do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

4.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base da apelante/recorrida/autora, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.

5.

Sendo assim, conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88.

6.

Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que ela é carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

7.

Acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, declarando-se a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo-se a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação interpostos e acolher de ofício a preliminar de inadequação processual da via eleita extinguindo a ação originária sem resolução de mérito, restando prejudicada a análise das apelações apresentadas, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas pelo
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA e por LAURENTINA PEREIRA DA SILVA
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer, cumulada com cobrança ajuizada por Laurentina Pereira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido.

A demanda teve início com a propositura de ação por Laurentina Silva, informando ser servidora pública municipal e integrante do quadro do magistério.

Afirmou possuir direito adquirido com supedâneo em lei revogada, que previa em seu texto original o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do servidor a título de regência de classe, parcela essa que ela recebera até abril de 2017, de modo que possuiria o direito à incorporação pretendida.

Sobreveio sentença (ID Num. 9780959), julgando parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, IMPROCEDENTE O PEDIDO de condenação do réu ao pagamento do adicional de regência de classe e; JULGO PROCEDENTE o pedido manejado na peça vestibular, e por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

A) CONDENAR o Réu a proceder à incorporação na remuneração da parte autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente;

B) CONDENAR o réu a aplicar os percentuais do art. 18, II da LC 01/2015, pagando os mencionados valores nos meses subsequentes.

C) CONDENAR ainda o requerido ao pagamento das quantias correspondentes aos valores retroativos e em atraso, cujo valor exato será apurado, na época oportuna, em liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), das seguintes parcelas:

I - 20% referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10), a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: julho de 2015 até a data do ajuizamento da ação (28 de junho de 2020);

II – 10% referente ao Adicional de Titulação de Especialização, com base no art. 18, II da LC 01/2015, referente aos meses em que a vantagem é devida e não tenha sido paga no seguinte período: de dezembro de 2015 até a data do ajuizamento da ação (28 de junho de 2020);

III - 25 % (vinte e cinco por cento) referente ao adicional para especialista, a título de VPI, referente aos meses em que a vantagem não tenha sido paga no seguinte período: de dezembro de 2015 até a data do ajuizamento da ação (28 de junho de 2020);

D) CONDENO ainda o Réu ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “B” e “C” que se venceram no curso do processo, tento como termo inicial a data do ajuizamento da ação e como termo final a data de publicação desta sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação. (...)”

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9780963) aduzindo que a sentença merece reforma, em razão da inexistência de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI ou VPI) em favor da recorrida/autora, uma vez que não existiria lei prevendo tal forma de compensação pecuniária.

Apresentou fundamentos acerca da inexistência de direito adquirido ao recebimento de verbas extintas, ressaltando que o adicional de regência de classe foi um direito estabelecido no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) incidente sobre o vencimento na Lei nº 377/2010, todavia com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, que instituiu novo Plano de Cargos e Salários (PCCR) para a categoria, tal vantagem foi suprimida.

Destacou ainda fundamentos a respeito da inconstitucionalidade por efeito cascata do artigo 25, II, da Lei Municipal nº 377/2010, frisando que até o mês de fevereiro/2014 os professores recebiam vencimento básico acrescido de 40% (quarenta por cento) a título de graduação e 35% (trinta e cinco por cento) a título de pós-graduação, contudo, por intermédio de previsão da normativa mencionada, referidas parcelas passaram a ser pagas conjuntamente, observando-se o artigo 37, XIV, da CR/88.

Expôs que gratificações são plenamente suprimíveis, visto que a percepção da referida vantagem não se encontra protegida sob o manto da irredutibilidade remuneratória.

Trouxe fundamentos a respeito da obediência ao princípio da legalidade administrativa, frisando que não há previsão legislativa para que a recorrida/autora perceba remuneração nos percentuais requeridos na peça de ingresso.

Argumentou sobre a ausência de incorporação das gratificações na remuneração do servidor, dado que se trata de verbas transitórias, conforme julgados que cita.

Respeitante à sua condenação, aduz o apelante/réu que a correção monetária deve ser calculada pelo índice IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança, na forma do Tema 905/STJ.

Requereu o recebimento do apelo no duplo efeito.

Postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos ventilados na peça vestibular.

A autora também interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 9780966) onde suscitou, após breve explanação dos fatos, a irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido à percepção do adicional de regência, ante o caráter permanente da vantagem.

Aludiu que o adicional de regência de classe se encontrava previsto no artigo 25, I, da Lei nº 377/2010, havendo previsão de incorporação da parcela enquanto o docente persistir em sala de aula.

Frisou ainda que a Constituição da República assegurou a irredutibilidade de vencimentos e que a referida gratificação se encontrava prevista no artigo 25, I, da Lei Municipal nº 377/2010.

Destacou que possui direito adquirido à percepção da parcela por força do artigo 6º, § 1º, do Código Civil c/c o artigo 5º, XXXVI, da CR/88.

Postulou, por fim, o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a sentença, julgando-se procedente o pedido de pagamento do valor de R$ 23.144,40 (vinte e três mil cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) a título de Vantagem Pecuniária Identificável (VPI) para fins de compensação da supressão da vantagem denominada Regência de Classe.

Contrarrazões aos recursos, conforme ID’s Num. 9780968 e Num. 9780972.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, após encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10077968.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 10206376.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÕES
, pelo que passo a analisa-los.

PRELIMINAR SUSCIADA “EX OFFICIO”. INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.

Com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do recorrido/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

O controle difuso, também conhecido como via de exceção ou defesa, é aquele em que qualquer Juiz ou Tribunal pode realizar, no julgamento de um caso concreto, a análise de compatibilidade de uma norma jurídica com a Constituição. Nessa modalidade, a análise de validade do dispositivo não é o objeto principal da ação, sendo apreciado em caráter incidental.

A análise da constitucionalidade da norma, portanto, antecede o exame do mérito da demanda e muito embora o juiz do feito possa, ou, mais que isso, deva realizar de ofício tal controle, é mais comum que as partes em litígio invoquem tal inconstitucionalidade, de forma incidental, como forma de garantir o sucesso de seu pleito principal.

No presente caso, a apelante/recorrida/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88)
file:///E:\RODRIGO\DECIS%C3%95ES%202022\TURMA\ACORDAO\Proc.%20n%200800239-84.2020.8.14.0072%20Acao%20ordinaria%20sucedaneo%20ADI%20descabimento%20-29%20ok.rtf - _ftn1

para perceber as parcelas reclamadas invocando, para isso, norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, bem como suprimiu a gratificação de regência de classe do magistério, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação, por conseguinte, se voltam contra a norma mencionada.

Pois bem, depreende-se da redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 que o servidor que exercia o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade.

Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015, houve a supressão da gratificação denominada regência de classe, contudo o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base da apelante/recorrida/autora, conforme se pode aferir pelo exame de seus contracheques carreados aos presentes autos digitais.

Desse modo, conclui-se que a pretensão da apelante/recorrida/autora tem por objeto a declaração de inconstitucionalidade, com efeito “erga omnes”, ou seja, que a referida legislação municipal ao norte mencionada seja afastada do mundo jurídico, sendo porém induvidoso que mencionada declaração de invalidade é de alçada privativa deste Tribunal, ante a competência definida pelo artigo 161, inciso I, alínea “L”, da Constituição Estadual, em simetria à norma de repetição obrigatória do artigo 102, I, “a”, da CR/88,
verbis
:

“CE/89

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativo estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;”

“CF/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a)

a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;”

Vale destacar que a regra constitucional de irredutibilidade de vencimentos do servidor público possui correspondência no artigo 31, II, da Constituição Estadual,
verbis
:

“Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

I - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV do art. 37 e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; da Constituição Federal.”

Observa-se, portanto, que a pretensão da apelante/recorrida/autora implica em usurpação de competência desta Casa quando a arguição de inconstitucionalidade levantada em sede de ação ordinária constitui o objeto principal perseguido da referida demanda. Assim, ressoa incontroverso que é ela carecedora de interesse processual, dada a inadequação processual da via eleita, o que reclama o indeferimento da petição inicial sem apreciação do mérito na forma do artigo 330, III c/c o artigo 485, I, ambos do CPC.

Ante o exposto,
acatada de ofício a preliminar de inadequação da via eleita, DECLARO a apelante/recorrida/autora carecedora do direito de ação, em face da ausência de interesse processual pela utilização da via inadequada, extinguindo a demanda originária sem resolução de mérito (artigo 330 c/c o artigo 485, I, ambos do CPC), restando prejudicada a análise dos recursos interpostos
, de acordo com a fundamentação exposta.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023